Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711215-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) EXCIPIENTE: MATHEUS SOBREIRA BENEVIDES EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Cuida-se de Agravo Regimental interposto por Matheus Sobreira Benevides contra a decisão monocrática, por mim proferida, que julgou prejudicada a Exceção de Suspeição proposta em face do Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras. O agravante, em suas razões, sustenta que a simples remoção do juiz excepto não reveste de legalidade os atos processuais nulos anteriormente conduzidos pelo juiz suspeito, especialmente diante do claro prejuízo causado ao acusado. Aduz que, em diversas audiências, por nutrir inimizade capital com a advogada contratada, o Juiz impediu ou causou obstáculos à Defesa, negligenciando princípios e regras processuais. Requer a reforma da decisão para que o mérito da demanda seja apreciado, julgando-se procedente a exceção de suspeição (ID 45805920). À Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR